Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONSTATADA. CALÚNIA. FATO GENÉRICO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. MANUTENÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA PARA OS DELITOS RESIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime quanto à calúnia (art. 138 do CP), por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), e declinou da competência para o Juizado Especial Criminal em relação aos delitos de injúria (art. 140 do CP) e difamação (art. 139 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) constatar se houve decadência ou há litispendência; (ii) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime quanto ao delito de calúnia; (iii) estabelecer se a competência permanece na Vara Criminal ou deve ser declinada ao Juizado Especial Criminal para o processamento dos crimes de injúria e difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de decadência quando, em análise perfunctória, os elementos constantes da inicial indicam a observância do prazo semestral previsto no art. 38 do CPP, sem prejuízo de reexame da questão no curso do processo.
4. Não se configura litispendência quando inexistem duas ações penais em curso simultâneo, sendo inaplicável o instituto a procedimento já encerrado por sentença.
5. A sentença declaratória de extinção da punibilidade proferida no Juizado Especial Criminal fundou-se em premissa falsa, ao considerar inexistente queixa-crime que já havia sido distribuída perante a Vara Criminal, circunstância que afasta qualquer óbice ao prosseguimento da presente ação penal.
6. Não se configura o crime de calúnia quando a imputação é vaga e genérica, desprovida de descrição objetiva de fato criminoso determinado.
7. Os crimes de injúria e difamação com pena máxima inferior a dois anos, ainda que somadas e com causa de aumento, são de competência do Juizado Especial Criminal.
8. É incabível a imposição de multa por litigância de má-fé em ação penal privada, ante a vedação à analogia in malam partem e a ausência de previsão no Código de Processo Penal.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juizado Especial Criminal, competente para a continuidade do feito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados. CP, arts. 103, 129, 138, 139, 140 e 141, III; CPP, arts. 38, 155, 156, 395, III; Lei 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 1937, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 24.09.2003; STJ, QC 11/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, QC 2/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.08.2023; STF, Inq 3780, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 20.03.2014; STJ, APn 990/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.09.2022; STJ, HC 452.713/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25.09.2018.